Tribunal: TJBA
Processo: 0301489-84.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301489-84.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EGER CLAUDIO SILVA MOREIRA Advogado(s): CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA APELADO: MARIA LUCILA FERREIRA DE PINHO Advogado(s):DIEGO BRUNO DE SOUZA PIRES, INGRID ANDRADE LEONY ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL JULGADAS CONJUNTAMENTE. IMÓVEL ORIGINARIAMENTE VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). INVIABILIDADE DE USUCAPIÃO. RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO EM FAVOR DA AUTORA. POSSE EXERCIDA PELO RÉU CARACTERIZADA COMO INJUSTA E DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL. CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS PELOS FRUTOS CIVIS PERCEBIDOS E NÃO PERCEBIDOS, A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E VOLUPTUÁRIAS E DO DIREITO DE RETENÇÃO. AFASTADA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Eger Cláudio Silva Moreira contra sentença da 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, que julgou parcialmente procedentes a Ação Reivindicatória e a Ação Cautelar Inominada incidental ajuizadas por Maria Lucila Ferreira de Pinho, reconhecendo-lhe o domínio e a posse do imóvel litigioso, condenando o réu ao pagamento de perdas e danos e indeferindo indenização por benfeitorias e direito de retenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas periciais e complementação documental; (ii) estabelecer a validade da condenação em perdas e danos pela ocupação ilícita do imóvel; (iii) verificar a natureza da posse exercida pelo apelante, se de boa-fé ou de má-fé, com reflexos no direito a benfeitorias e retenção; (iv) analisar a possibilidade de reconhecimento de usucapião como matéria de defesa; (v) decidir sobre a concessão da justiça gratuita recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o apelante teve oportunidade de produzir provas, mas permaneceu inerte, e os pedidos de perícia apresentados não guardaram pertinência com o objeto da ação, além de ter sido regularmente intimado a complementar documentos essenciais. A condenação por perdas e danos, consistente nos frutos civis percebidos e não percebidos, decorre diretamente da posse injusta, sendo a liquidação por arbitramento o meio adequado para quantificação, conforme art. 509, I, do CPC, não havendo enriquecimento sem causa. A posse exercida pelo apelante foi corretamente qualificada como injusta e de má-fé, diante da ausência de título hábil e das circunstâncias de clandestinidade, o que afasta a indenização por benfeitorias úteis e voluptuárias, bem como o direito de retenção, nos termos do art. 1.220 do CC. É inviável o reconhecimento da usucapião de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, por se equiparar a bem público e ser imprescritível, conforme entendimento consolidado do STJ. Ademais, a citação válida interrompeu eventual prazo aquisitivo, inviabilizando a pretensão. A justiça gratuita recursal deve ser concedida mediante interpretação sistemática e teleológica dos princípios constitucionais do acesso à justiça, diante dos documentos apresentados, superando a preliminar de deserção arguida pela parte apelada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de diligência da parte ré na produção de provas e na complementação de documentos não configura cerceamento de defesa. A ocupação ilícita de imóvel gera o dever de indenizar o proprietário pelos frutos civis, ainda que a apuração do quantum seja remetida à liquidação por arbitramento. A posse de má-fé afasta o direito a indenização por benfeitorias úteis e voluptuárias e o direito de retenção, restando apenas eventual reembolso por benfeitorias necessárias comprovadas. Imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação é insuscetível de usucapião por se equiparar a bem público, sendo ainda interrompido o prazo aquisitivo pela citação válida. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido em grau recursal mediante comprovação idônea de hipossuficiência, em prestígio ao princípio do acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CC, arts. 402, 884, 1.200, 1.201, 1.219 e 1.220; CPC/1973, art. 219; CPC/2015, arts. 4º, 9º, 10, 85, § 11, 277, 373 e 509. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1874632/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.11.2021; TJ-RJ, APL nº 0015807-06.2015.8.19.0204, Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, j. 03.05.2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000130-72.2021.8.08.0032, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301489-84.2013.8.05.0080, em que figuram como apelante EGER CLAUDIO SILVA MOREIRA e como apelada MARIA LUCILA FERREIRA DE PINHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Salvador, .